Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-37.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa. Direito Penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Violência doméstica. Recurso da defesa. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Relevo especial da palavra da vítima. Versão corroborada por testemunhas. Tema 1.121 do STJ. Dano moral. Valor mínimo reduzido. Condições econômicas do réu. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável em contexto de violência doméstica, previsto no art. 217-A do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso II, da Lei 11.340/06.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a tese de absolvição por insuficiência de provas formulada pela defesa, sob alegação de existência de contradições e de manipulação e induzimento no depoimento da vítima; e, (ii) valor da reparação mínima por dano moral.
III. Razões de decidir.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, os quais são geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima ou de quem o presenciou ostenta relevo especial, desde que essa narrativa se mostre firme, pormenorizada e tenha respaldo em outras provas colhidas nos autos.
4. Impõe-se a condenação se os depoimentos especiais da vítima, corroborados pelos depoimentos das testemunhas, são harmônicos e coesos entre si, não havendo qualquer evidência de que a vítima foi manipulada ou induzida a imputar falsamente os fatos ao réu.
5. Conforme o Tema 1.121 do STJ, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal – CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a sua desclassificação para o delito de importunação sexual (artigo 215-A do CP).
6. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser reduzido para se conformar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto, servindo como reparação mínima, facultando-se aos ofendidos, se lhes interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, II, “f”; art. 68; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.121 do STJ; TJDFT, Acórdão 1725909, 07146175620228070009, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 14/7/2023; TJDFT, Acórdão 1389650, 07033805120198070002, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no PJe: 6/12/2021; TJDFT, Acórdão 1726070, 07069878620218070007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 18/7/2023; TJDFT, Acórdão 1716567, 07058974720208070017, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023.